Tribunal: TCU
Processo: 037.316/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13693/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.316/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Breciani Teixeira (XXX.849.707-XX); Edleia Simões (XXX.951.117-XX); Eliemarci Cerutti Rangel (XXX.628.167-XX); Luciano Calil Guerreiro da Silva (XXX.841.355-XX); Murilo Lopes Sousa (XXX.121.527-XX); Paulo Sergio de Souza Bezerra (XXX.136.097-XX); Silvana Laranja Pereira Alcantara (XXX.289.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.